Tribunal: TJES
Processo: 0002051-64.2015.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002051-64.2015.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: FRANCO MARELLI MATOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002051-64.2015.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A
APELADO: FRANCO MARELLI MATOS

Advogados do(a) APELADO: JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A, GABRIEL ARAUJO FARIAS - ES31989, EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO - ES6456

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenando a requerida, ora apelante, a reembolsar os gastos com despesas médicas e hospitalares no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção pelo INPC a partir da data do sinistro (15/01/2015).

Irresignada, a seguradora interpôs a presente apelação aduzindo, basicamente:
i)
merecer total improcedência os pedidos autorais;
ii)
que não juntou o autor nota fiscal da despesa médica alegada, ou seja, não comprovou que efetivamente pagou pelo serviço;
iii)
não haver nos autos qualquer prescrição médica para o gasto alegado, não sendo possível deduzir que o serviço seja oriundo do acidente noticiado;
iv)
que a correção monetária deveria incidir a partir do desembolso e não do sinistro.

Contrarrazões às fls. 157/162 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002051-64.2015.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI - ES14025-A
APELADO: FRANCO MARELLI MATOS

Advogados do(a) APELADO: JOSE CLAUDIO TRINTIM TORRES - ES16390-A, GABRIEL ARAUJO FARIAS - ES31989, EVALDO CESAR FARIAS ARAUJO - ES6456

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que julgou procedente em parte os pedidos autorais, condenando a requerida, ora apelante, a reembolsar os gastos com despesas médicas e hospitalares no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção pelo INPC a partir da data do sinistro (15/01/2015).

Irresignada, a seguradora interpôs a presente apelação aduzindo, basicamente:
i)
merecer total improcedência os pedidos autorais;
ii)
que não juntou o autor nota fiscal da despesa médica alegada, ou seja, não comprovou que efetivamente pagou pelo serviço;
iii)
não haver nos autos qualquer prescrição médica para o gasto alegado, não sendo possível deduzir que o serviço seja oriundo do acidente noticiado;
iv)
que a correção monetária deveria incidir a partir do desembolso e não do sinistro.

Verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Em análise dos argumentos despendidos na peça recursal, bem como das provas produzidas nos autos, vislumbro motivo a ensejar a reforma parcial da decisão. Explico.

Cingindo-se a irresignação recursal tão somente quanto às despesas médicas, observo ser robusta a prova produzida pelo autor de desembolso da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para tratamento odontológico, conforme recibo de fls. 31.

Ressalto que o prontuário hospitalar (fls. 26/29) demonstra que o atendimento do autor no nosocômio se deu em
“caráter de urgência por acidente automobilístico, apresentado lesões em região mentoniana, labial e contusão de ombro direito
”.

Tal informação confirma o teor do laudo odontológico (fl. 30) firmado pelo profissional ortodontista implantodontista que atesta o quadro do paciente, seguido de tratamento realizado em razão do trauma.

Desta feita, as provas colacionadas pelo autor se revelam adequadas e suficientes para a procedência do pedido de reembolso das despesas.

Por outro lado, entendo assistir parcial razão ao recorrente quanto a necessidade de reforma da sentença no tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária, pois, tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS)
"a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso, lembrando que a Súmula nº 43 do STJ dispõe que 'Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."
[1]

Embora o juízo tenha adotado a data do sinistro (15/01/2015), a jurisprudência tem compreendido que a correção monetária deve se dar a partir do efetivo prejuízo, ou seja, da data em que houve o desembolso da quantia. No caso, ao que tudo indica, isso se deu em 01/09/2015, data em que assinado o recibo de fl. 31.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PRESENÇA DE PROVAS DE RESSARCIMENTO DO MONTANTE PRETENDIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4) Este Egrégio Tribunal de Justiça pratica o entendimento de que o termo inicial de incidência de correção monetária, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, relativamente às despesas de assistência médica e suplementares, é a data do efetivo desembolso pelo segurado. Jurisprudência. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC 0001172-74.2017.8.08.0036 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVE, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER Julgamento: 2 de Maio de 2022. Publicação: 09/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para alterar tão somente o termo inicial da incidência da correção monetária, que deve se dar a partir do desembolso.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

[1]

TJES, 0012687-51.2013.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, DJ 04.11.2014

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS). TRATAMENTO RELACIONADO AO ACIDENTE. PROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DO DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
As provas colacionadas aos autos pelo Requerente se revelam adequadas e suficientes para o acolhimento do pedido de reembolso dos valores despendidos com tratamento decorrente do acidente automobilístico.

2.
Por outro lado, assiste parcial razão ao recorrente quanto a necessidade de reforma da sentença no tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária.
3.
Tratando-se de reembolso por Despesas Médicas e Suplementares (DAMS) "a data do evento danoso deve corresponder ao efetivo desembolso, lembrando que a Súmula nº 43 do STJ dispõe que 'Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."
4.
Sentença reformada quanto ao termo inicial da correção monetária.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.